Tribunal: TJMT
Processo: 1002359-20.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002359-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), DJALMA VIEIRA - CPF: 569.327.409-82 (AGRAVANTE), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), HILEIA REGINA CASTANHO VIEIRA - CPF: 608.697.809-30 (AGRAVANTE), HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA - CNPJ: 47.176.755/0001-05 (AGRAVADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (PROCURADOR), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (PROCURADOR), CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 282.611.048-93 (PROCURADOR), FABIO GOES CINTRA - CPF: 937.975.161-34 (PROCURADOR), PAULO ROBERTO ANDRIOLO - CPF: 275.558.008-96 (PROCURADOR), UNISAGRO PARTICIPACOES LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 17.418.987/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – INDISPONIBILIDADE DE BENS - UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB - POSSIBILIDADE – PRETENSÃO DE ASSEGURAR O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO ORIGINÁRIO – INTIMAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE – EXEGESE DO ART. 841 DO CPC – DESCISÃO SUSCINTA QUE NÃO SE CONFUNDE COM DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – A rigor do art. 841 do Código de Processo Civil, é desnecessária a intimação prévia do devedor acerca da decisão que defere a busca de bens passíveis de penhora.

II – Não se pode confundir fundamentação suscinta com ausência de fundamentação. A fundamentação suscinta, desde que suficiente para embasar a decisão, como no caso concreto, não acarreta a nulidade do julgado.

III - A busca de bens passíveis de penhora em nome do devedor através das ferramentas disponibilizadas ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade ao processo executivo, a fim de resguardar o direito creditício do exequente, no que se enquadra a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, conforme amplamente decidido por este Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
HILEIA REGINA CASTANHO VIEIRA e OUTRO(S)
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de n. 0007990-60.2014.8.11.0037, manejada por
HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA
, deferiu o pedido para tornar indisponíveis os bens em nome dos devedores, ora agravantes, pelo sistema
CNIB
– Central Nacional de Indisponibilidade de Bens.

Para tanto, os agravantes alegam que a decisão é nula de pleno direito, a uma porque não fundamentada e, a duas, porque não foram intimados para se manifestarem acerca da referida constrição antes que fosse realizada.

Ponderam que a restrição de bens pelo sistema CNIB constitui medida cautelar atípica e, portanto, excepcional, que deve ser precedida da comprovação do risco de dano e receio justificável de dilapidação do patrimônio pelo devedor ou desvio de seus bens com objetivo de não pagar a dívida excutida, o que não ocorreu no caso dos autos.

Aduzem que em hipótese alguma o juízo singelo poderia ter determinado restrição absoluta dos bens dos requerentes, sem esgotar as vias ordinárias de pesquisas de bens disponíveis ao Poder Judiciário, o que corrobora para a anulação da decisão recorrida.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 158083692).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 160459667, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão decretou a indisponibilidade dos bens dos agravantes, via CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens.

Pois bem.

Inicialmente, convém registrar que a rigor do art. 841 do Código de Processo Civil, é desnecessária a intimação prévia do devedor acerca da decisão que defere a busca de bens passíveis de penhora.

A inclusão do nome dos executados no sistema CNIB, não importa em ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, notadamente porque a intimação do devedor deve ocorrer somente após a formalização da penhora, possibilitando ao executado arguir as matérias que entende de direito em eventuais recursos, como ocorreu
in casu
.

A propósito:

“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que defere pedidos de inclusão do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes e de indisponibilidade de bens do devedor via Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.
Alegação de nulidade da decisão por violação ao art. 10 do CPC. Desnecessidade de intimação prévia do devedor acerca da decisão que defere a busca de bens passíveis de penhora. Aplicação do art. 841 do CPC.
Serasajud. Autorização expressa no § 3o do art. 782, do CPC. Eventual inscrição administrativa anterior que não impede a inclusão no nome do devedor em cadastro de inadimplentes pela existência da execução. Medida própria do feito executivo que visa compelir o devedor ao pagamento do débito. CNIB. Esgotamento prévio dos meios usuais de busca por bens pelo exequente. Possibilidade de determinação de nova anotação de indisponibilidade de bens junto à CNIB. Entendimento proferido pelo STJ no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.377.507/SP. Princípio da razoabilidade atendido. Decisão mantida.Recurso conhecido e não provido.”
(TJ-PR - AI: 00682027620218160000 Curitiba 0068202-76.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Hamilton Mussi Correa, Data de Julgamento: 02/03/2022, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2022) (g.n.)

De outra feita, não se pode confundir fundamentação suscinta com ausência de fundamentação. A fundamentação suscinta, desde que suficiente para embasar a decisão, como no caso concreto, não acarreta a nulidade do julgado.

Em relação à decretação da indisponibilidade dos bens dos executados, ora agravantes, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é uma ferramenta instituída pelo Conselho Nacional de Justiça por meio do Provimento de n. 39/2014, que tem por escopo a integração e intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os órgãos prestadores de serviços notariais e de registro.

Mais especificamente, o sistema em questão busca imprimir mais rapidez na averbação constritiva por Oficial de Registro de Imóveis, com o fito de evitar a dilapidação do patrimônio do devedor, além de permitir ampla rastreabilidade, em âmbito nacional, da propriedade de imóveis e de outros direitos reais imobiliários.

No âmbito deste Tribunal, o CNIB foi disciplinado pelo Provimento de n. 37/2016-CGJ, o que o torna, portanto, perfeitamente cabível para as situações como a do caso em exame, em que a agravada busca a satisfação de seus créditos há 9 (nove) anos, sem sucesso, contudo, tendo inclusive se valido de outras ferramentas comumente utilizadas pelo Poder Judiciário, por exemplo, o sistema INFOJUD.

Nesse contexto, a busca de bens passíveis de penhora em nome do devedor através das ferramentas disponibilizadas ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade ao processo executivo, a fim de resguardar o direito creditício do exequente, no que se enquadra a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, conforme amplamente decidido por este Tribunal de Justiça.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PESQUISA DE BENS JUNTO AO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE – OUTROS MEIOS COERCITIVOS QUE SE MOSTRARAM INEXITOSOS - RECURSO PROVIDO. 1. Muito embora a parte exequente esteja encontrando dificuldades para executar seu crédito, não é caso de se adotar as medidas pleiteadas pois se revestem de caráter estritamente coercitivo e redundam em cerceamento dos direitos e garantias constitucionais.
2. Considerando que a execução tramita em favor da parte credora, possível o deferimento da busca de bens penhoráveis da parte devedora através do sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), motivo pelo qual a reforma da decisão agravada, no ponto, é medida que se impõe.
Precedentes desta Corte.”
(N.U 1007620-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DO EXEQUENTE DE DETERMINAR A CONSULTA JUNTO AO CNIB (CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS) – PROVIMENTO No 39 DO CNJ – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS – INTERESSE DA JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Havendo dificuldades por parte do credor para encontrar bens em nome do devedor, é possível o deferimento de consulta junto aos sistemas conveniados ao poder judiciário. Constitui interesse da Justiça a desobstrução de eventuais óbices ao processamento das demandas judiciais, para que seja viabilizada a prestação jurisdicional. Sem a existência de bens dos devedores, a execução não vingará, consequentemente, o Poder Judiciário estará impedido de realizar a sua prestação jurisdicional.”
(N.U 1008289-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 17/09/2019) (g.n.)

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Insurgência contra o r. "decisum" que indeferiu o pedido de decretação da indisponibilidade de bens dos executados através da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) - Admissibilidade –
Executados que não pagaram o débito nem indicaram bens passíveis de penhora - Tentativas de localização de bens que resultaram infrutíferas – Indisponibilidade de bens - Medida que busca assegurar a efetividade do processo, eis que sua decretação por meio da CNIB visa a localização de bens em todo território nacional
– Precedentes desta Corte de Justiça - Recurso provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2167302-93.2018.8.26.0000; Relator (a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Boituva - 1a V.CÍVEL; Data do Julgamento: 21/10/2018; Data de Registro: 22/10/2018) (g.n.)

Assim, de acordo com entendimento exposto, a pretensão da parte exequente, ora agravada, não encontra qualquer óbice e deve ser deferida, tal como fez o juízo
a quo
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023